Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Dupla apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade. Violação de domicílio. Cumprimento de mandado de busca e apreensão às 6h. Legalidade. Fishing expedition. Inocorrência. Encontro fortuito de provas. Serendipidade. Preliminares rejeitadas. Dosimetria. Pena-base. Quantidade de drogas. Afastamento. Tráfico privilegiado. Princípio da congruência. Bis in idem. Recurso da acusação não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a legalidade do cumprimento de mandado de busca e apreensão às 6h da manhã, ainda que sem luz solar; (ii) a ocorrência de fishing expedition quando, no cumprimento de mandado para apurar crime diverso, encontra-se prova de tráfico de drogas; (iii) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação por tráfico; (iv) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade de droga; e, (v) a possibilidade de afastar ou reduzir a fração do tráfico privilegiado com base na quantidade de entorpecente, quando o Ministério Público não impugnou, em seu recurso, a utilização desse mesmo critério na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir.
3. O cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão entre 5h e 21h é legal, conforme interpretação sistemática do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do art. 22, § 1o, III, da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade). Preliminar rejeitada.
4. O encontro de provas de um crime durante cumprimento de mandado de para apurar delito diverso configura o fenômeno da serendipidade (encontro fortuito), o que não caracteriza fishing expedition e não macula a prova colhida.
5. Comprova-se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (mais de 22 kg de maconha) na residência da ré, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que prevaleceram sobre a versão inverossímil de desconhecimento da droga apresentada pela apelante.
6. A valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei de Drogas exige fundamentação que considere, conjuntamente, a natureza e a quantidade da substância. A menção isolada à "quantidade" é insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.
7. O princípio da congruência recursal impede a utilização da quantidade de droga para afastar o privilégio do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) quando o recurso da acusação não impugnou a utilização desse mesmo critério para exasperar a pena-base na sentença, sob pena de bis in idem e reformatio in pejus.
IV. Dispositivo.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, e art. 42; Lei no 13.869/2019, art. 22, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828850, 0705491-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 14/03/2024, DJe 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1691487, 0705919-76.2022.8.07.0004, Rel. Min. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, DJe 02/05/2023; TJDFT, Acórdão 1856256, 0717032-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024, DJe 13/05/2024; e, TJDFT, Acórdão 2022070, 0720165-18.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 30/07/2025.